Tribunal: TJSP
Processo: 2022067-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Venda e compra de veículo - Defeito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Venda e compra de veículo - Defeito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022067-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JESUINO
MENDES DA COSTA, são agravados ANTONIO BONTEMPI NETO e ULTRA VISION
VISTORIAS PRAIA GRANDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022067-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.684
2
VOTO No 15.684
AGRAVO No 2022067-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JESUÍNO MENDES DA COSTA
AGRAVADOS: ANTÔNIO BONTEMPI NETO e ULTRA VISION VISTORIAS
PRAIA GRANDE LTDA. (não citados)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
JUSTIÇA GRATUITA - Venda e compra de veículo - Defeito - Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais -
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo
interposto pelo autor - Admissibilidade da concessão do benefício quando
as condições econômicas não indicam fundadas razões para o
indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de
arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
origem (fl. 75) que indeferiu pedido de justiça gratuita.
O autor pede a reforma alegando que é motorista
autônomo de transporte escolar e “apesar de ter em 2017 e 2018 outras rendas, a verdade que
sua renda auferida renda e insuficiente para arcar com suas despesas atuais, ou seja, indubitavelmente é
parte hipossuficiente, merecendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os bens que possui
são frutos de herança recebida, bens imóveis que estão em péssimo estado de conservação, não conseguindo
auferir qualquer tipo de renda (aluguel), ou ao menos vender o bem, uma vez que ainda esta em andamento
o inventário por possuir débitos pendentes, além de não ter sido autorizada a venda pelo juízo, mesm com a
concordância de todos os herdeiros, conforme demonstrado nos comprovantes de débitos (Fls. 84/92) e
andamento processual (fls81/83) Além disso, como podemos observar pela Declaração de Imposto de Renda
(Ano 2017/2018) acostada (fls. 49/59) sua renda anual foi de R$ 32.500,00, sendo gasto de despesas
médicas o valor de R$ 7.444,40, restando o valor de R$ 25.055,60. A renda mensal foi de R$ 2.087,96, para
despesas do agravante, sua esposa e seu neto, que constam como seus dependentes (fls.51)”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 11).
É o relatório.
O agravante propôs ação voltada a obter a condenação dos
réus a proceder “o bloqueio de transferência do veículo entregue como forma de pagamento junto ao
DETRAN (CLASSIC LS/CHEVROLET Ano 2011/2012, de placas ETY 8679, em nome do filho do requerente
Rafael de Oliveira da Costa) a fim assegurar a efetividade do direito pleiteado”, bem como
indenização por danos morais, fundado em contrato de venda e compra
celebrado com o réu Antônio Bontempi Neto em setembro de 2019 tendo por
objeto o veículo MICRO-ÔNIBUS, máster Bus 16 DCI, ano 2005, placas
AMX 6492.
O juízo de origem indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao agravante (“Os rendimentos declarados evidenciam a incompatibilidade com o
benefício pretendido. A concessão de gratuidade de justiça sem maior critério e distante da sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022067-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.684
3
excepcional tem conduzido ao ajuizamento de demandas temerárias. Se o caso, a Parte deve buscar o
sistema da Lei 9099/95 que é isento de despesas em Primeiro Grau. Pelo exposto, INDEFIRO A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHA-SE as custas em 05 dias, sob pena de extinção”), o que
animou a interposição do presente recurso.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também prevê a possibilidade de concessão de
tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, alterou
a sistemática da legislação anterior, tornando regra o deferimento da justiça
gratuita a quem a requerer, conforme dispõe o § 2o do artigo 99 (“O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”), cabendo, no entanto, ao juiz exigir a
comprovação do estado de necessidade, caso os elementos disponíveis não
apontem nesse sentido.
Os elementos de prova trazidos ao presente recurso
revelam estar evidenciada a presunção de veracidade de que o agravante se
encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das despesas processuais.
O agravante alega ser motorista autônomo de transporte
escolar, além de noticiar em sua declaração de imposto de renda, exercício
2018, ter dois dependentes e, como patrimônio, frações de imóveis (recebidos
em herança na ação de inventário no 1027545-98.2017.8.26.0562), um
veículo com valor de R$ 17.600,00, uma motocicleta de R$ 5.000,00 e um
caminhão de 25.000,00; bens móveis que, segundo afirma, já não se
encontram mais em seu patrimônio, inexistindo, assim, elementos que
sugiram estar descomprometida com a verdade a afirmação de que não dispõe
de recursos para suportar o pagamento das despesas processuais.
Houve também demonstração sobre movimentação
bancária mais recente apontando sado credor de R$ 9,51 e R$ 259,27 em
janeiro de 2020 (fl. 95/98 dos autos de origem).
Tais dados, somados às básicas e naturais despesas com
questões familiares, saúde, moradia, alimentação e vestuário (algumas delas
demonstradas pelo autor, de acordo com documentos de fls. 877/94), tornam
presumível a veracidade da alegação de impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas e das despesas processuais, circunstância que acarreta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022067-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15.684
4
acolhimento da pretensão recursal.
Além do mais, o fato de ter contratado advogado não
exclui a possibilidade de o agravante obter a assistência judiciária gratuita
(Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade de
se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este recurso,
ressalvada a possibilidade de a condição econômica do agravante ser
oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte adversa
poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça gratuita (artigo
100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator